Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-60.2021.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800127-60.2021.8.14.0079

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSIAS DA SILVA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 129, §9º, DO CPB C/C ART. 4º, INC. I, DA LEI Nº 13.431/2017. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA. PRECEDENTES. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA ESTEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS INSCULPIDOS NO ART. 41, DO CPPB. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE CARREADOS AOS AUTOS. FASE PROCESSUAL A RECLAMAR O
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves – Termo Judiciário de Bagre/PA, que rejeitou denúncia por crime de lesão corporal leve (art. 129, § 9º, do CPB), praticado em contexto de violência doméstica, sob fundamento de ausência de Inquérito Policial e de justa causa.

2. A denúncia narra que o Recorrido agrediu fisicamente seu irmão menor de idade, com socos e pontapés, em razão de desentendimento familiar. A agressão somente cessou com a intervenção da Polícia Militar, que prendeu o Recorrido em flagrante. A denúncia foi instruída com auto de prisão em flagrante, exame de corpo de delito, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos nos autos do procedimento investigativo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência formal de Inquérito Policial inviabiliza o recebimento da denúncia, mesmo diante da presença de elementos probatórios mínimos, e se a denúncia, conforme apresentada, atende aos requisitos do art. 41 do CPPB.

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
, cumpre destacar que o Inquérito Policial é peça meramente informativa, sendo possível o oferecimento da denúncia com base em outros elementos de prova colhidos de forma válida.

5.
Assim sendo, observa-se que a denúncia descreve adequadamente os fatos, individualiza as condutas e está acompanhada de prova da materialidade e de indícios de autoria, como o laudo de lesão corporal, relato da vítima e testemunhas e o auto de prisão em flagrante, atendendo ao disposto no art. 41 do CPPB.

6. É cediço que no juízo de admissibilidade da acusação vigora o Princípio do
in dubio pro societate
, não se exigindo cognição exauriente, mas apenas cognição sumária e viabilidade da ação penal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para determinar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de Inquérito Policial não impede o recebimento da denúncia quando presentes outros elementos probatórios idôneos. 2. A denúncia deve ser recebida quando descrever fato típico com indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 41 do CPPB. 3.

O juízo de admissibilidade da denúncia demanda apenas cognição sumária, sendo suficiente a narrativa dos fatos e a existência de elementos mínimos que amparem a acusação."

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, arts. 41 e 395, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP,
Habeas Corpus
Criminal nº 2129894-24.2025.8.26.0000, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 03/06/2025; TJPR, Recurso em Sentido Estrito nº 0007115-81.2024.8.16.0011, Rel. Juiz Substituto em 2º Grau Mauro Bley Pereira Junior, 1ª Câmara Criminal, julgado em 06/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Nicolas Cage Caetano da Silva, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Breves e do Termo Judiciário de Bagre/PA, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do Recorrido, sob o fundamento de ausência de Inquérito Policial, bem como de Justa Causa a ensejar a propositura da Ação Penal.

Narra a denúncia
,
à ID 26735249, que
:

“... na noite de 20.06.2021, por volta das 20h e 30m, I. (vítima) menor de 16 anos, estava sentado no batente próximo a porta, quando foi questionado pelo seu genitor sobre o que tinha acontecido. I. relatou que estava triste, pois tinha terminado um namoro, devido seu irmão JOSIAS, ter falado umas coisas para sua namorada. IZAN foi questionar JOSIAS sobre o fato, momento e que JOSIAS partiu furiosamente para cima de I., o agredindo com socos e pontapés, derrubando-o no chão e continuou as agressões.

IZAN (pai de ambos), tentou intervir, mas não conseguiu cessar as agressões. Nesse momento, IZAN ligou para a Polícia Militar de Bagre-PA, que prontamente chegou na residência e só conseguiu cessar as agressões de JOSIAS contra I., com a prisão em flagrante do agressor. Auto de Prisão em Flagrante 28379754.

Em 22.06.2021, foi concedida a liberdade provisória para JOSIAS, conforme decisão. Decisão ID:28383554.

II. DO DIREITO
:

No presente caso, os fatos se amoldam aos tipos penais dispostos no Artigo 129, §9°, do CP1 c/c Art. 4, I, da lei 13.431/2017.

A materialidade do crime de violência doméstica está demonstrada nos autos pelos seguintes documentos: Auto de prisão em flagrante 28379754; pelo Exame de Corpo de Delito ID:32932568 PG.8, o qual constatou a lesão corporal de natureza leve na vítima, pelo registro da ocorrência policial e pelas provas orais colhida nos autos IPL ID:32932564, as quais servem de base para esta ação penal.

Salienta-se também, que após o recebimento da denúncia e o regular seguimento da instrução criminal, novos elementos e provas poderão aparecer para deixar ainda mais evidente a autoria e materialidade do crime.

II. DO REQUERIMENTO ACUSATÓRIO
:

Ex positis, vem o Ministério Público oferecer a presente
DENÚNCIA
em desfavor de
JOSIAS DA SILVA VIANA, vulgo "PASSARINHO
", supra qualificado, como incurso nas sanções punitivas do Artigo 129, §9°, do CP c/c Art. 4, I, da lei 13.431/2017”
.

Em razões recursais
,
à ID 26735267
, o RMP de 1º Grau, Dr. Igor Dantas, pugna pela reforma da r. decisão/sentença proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a denúncia ministerial e, acolha-se integralmente o presente Recurso, com o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito criminal regularmente.

Em contrarrazões
,
à ID 26735276
, a defesa requer o TOTAL DESPROVIMENTO do Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo-se a sentença que rejeitou a denúncia.

Em despacho, à ID 26735277
, o douto Juízo primevo manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, devendo a denúncia ser recebida em todos os seus termos, prosseguindo a instrução criminal.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Inconformado com a decisão proferida pelo Juízo primevo, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja o total recebimento judicial da denúncia, vez que baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal competente.

Ab initio
, cumpre destacar que na hipótese aventada, restam presentes todos os elementos exigidos para o adequado ajuizamento da ação penal para o crime insculpido no art. 129, §9º, do CPB, c/c art. 4º, inc. I, da lei nº 13.431/2017, vez que a Denúncia apresentada pelo
dominus litis
, como transcrita no Relatório supra, cumpre com todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPPB.

Com efeito, da leitura acurada da exordial acusatória, vislumbra-se a coerente narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica supostamente praticada pelo acusado e a prova da materialidade e do indício de autoria aptos a acarretar a instauração da ação penal para o crime em comento, já que
na noite de 20/06/2021, por volta das 20h e 30m, I. (vítima) menor de 16 anos, estava sentado no batente próximo a porta, quando foi questionado pelo seu genitor sobre o que tinha acontecido, relatando que estava triste, pois tinha terminado um namoro, devido seu irmão Josias, ter falado umas coisas para sua namorada.

Ato contínuo, Izan, pai de ambos, foi questionar Josias sobre o fato, momento em que este partiu furiosamente para cima de I., seu irmão menor de idade, o agredindo com socos e pontapés, derrubando-o no chão, continuando as agressões.

Nessa senda, o fundamento apresentado pelo Magistrado primevo para o não recebimento da denúncia, não encontra guarida na processualística penal, já que o Inquérito Policial, consoante vasta jurisprudência pátria, é peça meramente informativa, tornando-se despicienda quando o RMP de 1º Grau se pautar em elementos outros de prova que tiver conhecimento para o oferecimento da peça acusatória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Decisão devidamente fundamentada.
Ausência de relatório final antes do oferecimento da denúncia. Peça dispensável para o oferecimento da denúncia.
Ademais, verifica-se do relatório final apresentado posteriormente, que não houve prejuízo ao paciente, pois em nada inovou aos fatos relatados na denúncia. Expressiva quantidade de drogas consistente em mais de 220kg. Gravidade concreta da conduta. Embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, a apreensão de quantidade significativa de drogas demonstra que o paciente, ao menos em tese, dedica-se a atividades criminosas, de modo que sua segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. Menção indevida de que o paciente já respondeu a outro processo, que não influenciou na decisão hostilizada, posto que baseada na gravidade concreta da conduta. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da segregação cautelar. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2129894-24.2025.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2025; Data de Registro: 03/06/2025)

Assim, como cediço, o Inquérito Policial é um procedimento administrativo que visa apurar a ocorrência de um crime e sua autoria, servindo como base para a ação penal. No entanto, o CPPB não estabelece que seja condição obrigatória para o oferecimento da denúncia.

Ademais, cumpre salientar que a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Assim, não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do CPPB, com o juízo de procedência da imputação criminal, pois quando a exordial acusatória contiver a adequada indicação da conduta delituosa imputada, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em sua rejeição, o que só se justificaria quando os fatos narrados nem ao menos, em tese, configuram infração penal ou quando a imputação carece de elementos indiciários mínimos para respaldá-la.

Nessa senda, descrevendo a inicial conduta que se amolda a tipo incriminador e não sendo abusiva a acusação, presta-se a desencadear a persecução criminal, já que nesta fase vige o Princípio do
in dubio por societate
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPUTAÇÃO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA - INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – RELATO DA VÍTIMA, EM CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL NA FASE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA, COM O CONSEQUENTE RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.- “O juízo exercido no momento do recebimento da denúncia é de cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para “não rejeitar a acusação como se estivesse decidindo definitivamente sobre o mérito da causa” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. V. II. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 164 e 168).

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0007115-81.2024.8.16.0011 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR -

J. 06.03.2025)

Assim sendo, conclui-se que preenchidos os requisitos legais, deve a peça acusatória ser recebida e, após regular instrução processual, com a produção de provas mediante contraditório e o fim da cognição exauriente, ser proferida sentença condenatória ou absolutória com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos, já que em sede de juízo de admissibilidade da acusação, como dito alhures, vige o Princípio
in dubio pro societate
, restando essenciais ao recebimento da Denúncia, prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

Ante o exposto e, na esteira do judicioso parecer do
custos iures
conheço do Recurso e dou-lhe provimento,
determinando o recebimento da denúncia e o consequente processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA,
21
de julho de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025